Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-76.2021.8.11.0050
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001244-76.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SINARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 966.449.152-72 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
do

Parecis/MT, que condenou
a recorrente
à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de ingresso ilícito dos policiais no estabelecimento comercial; (
ii
) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para posse para consumo pessoal
e,

(
iii
) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais no estabelecimento comercial foi legítimo, amparado em fundadas razões de flagrância, conforme precedentes do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e STJ, não configurando violação de domicílio.

As provas constantes dos autos — apreensão de significativa quantidade de drogas, invólucros para acondicionamento, dinheiro em espécie e confissão informal da ré — aliadas aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, comprovam a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

A desclassificação para posse para consumo pessoal é incabível diante da quantidade e da forma de acondicionamento dos entorpecentes, das circunstâncias da abordagem e da existência de estrutura organizada para mercancia ilícita.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não se aplica, pois restou demonstrado que a ré se dedica a atividades criminosas, evidenciada por nova prisão pelo mesmo delito pouco tempo após a liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em estabelecimento comercial sem mandado judicial é legítima diante de fundadas razões de flagrante delito, em conformidade com a Constituição e a jurisprudência do STF e do STJ.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, independentemente da comprovação de venda efetiva.

A configuração do tráfico de drogas independe da condição de usuário do agente e da apreensão da droga em seu poder.

A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado é cabível quando constatada a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 563; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC
882959/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 06/03/2025; STJ, AREsp 2419814/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, HC 815214/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 15/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2843764/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 11/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001244-76.2021.8.11.0050

APELANTE: SINARA DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
SINARA DOS SANTOS COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
do
Parecis

que, nos autos da
a
ção
p
enal
(
PJe

1001244-76.2021.8.11.0050
), que
a
condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.
(ID 262814873)

Em suas razões recursais, a Defesa, preliminarmente, alega nulidade processual, sustentando ilicitude das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio.

No mérito, pleiteia

a absolvição da apelante, por insuficiência de provas
. Subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
ou
a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei, na fração máxima de 2/3.
(ID 262814881)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
262814886)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, ID 26
4411280).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR

DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta nulidade das provas decorrentes do ingresso dos policiais militares no estabelecimento comercial da apelante, sem prévia autorização judicial.

A tese não merece acolhida.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, sendo permitida a entrada sem mandado apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso dos autos, o ingresso dos agentes públicos no estabelecimento comercial da ré decorreu de fundadas razões de flagrância, devidamente justificadas a posteriori, em perfeita conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

A diligência foi precedida de denúncia anônima sobre tráfico no "
Bar Girassol"
. No momento da abordagem, policiais visualizaram um indivíduo saindo do local — Ednaldo — que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou comportamento suspeito, sendo abordado e flagrado em posse de porção de pasta base de cocaína.

Concomitantemente, a apelante, que estava na área externa do bar, adentrou de forma abrupta ao interior do imóvel, comportamento este que, somado às informações preexistentes e à apreensão de droga com o usuário, caracterizou justa causa para o ingresso imediato.

O conceito de
"fundadas razões"
não exige certeza da prática criminosa, mas fortes indícios que, à luz da experiência comum e das circunstâncias verificáveis, justifiquem a intervenção estatal.

Assim também decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
em caso análogo:

"As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões(justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova".
(STJ -
AgRg no HC 882959/SP
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,

Djen
06/03/2025
)

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração concreta de prejuízo, ônus que incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

Com efeito:

“Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta
eg
. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”.
(AgRg no HC n. 678.213/DF, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
- Quinta Turma, DJe de 29/11/2022.)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como
voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 04 de maio de 2021, período matutino, em um estabelecimento denominado Bar Girassol, localizado na Rua dos Trabalhadores, 346, Bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, a denunciada guardava substâncias entorpecentes análogas à cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que policiais militares receberam informações que no estabelecimento comercial acima indicado estava ocorrendo o comércio de entorpecentes, de modo que para lá se deslocaram e visualizaram um homem de nome Ednaldo saindo do local, oportunidade na qual demonstrou nervosismo pela presença da polícia.

Foi realizada a abordagem e com ele encontrada uma porção de pasta base de cocaína. Na ocasião Ednaldo alegou ter comprado a droga para seu consumo pessoal no bar em questão.

A denunciada, ao notar a presença da Polícia Militar, correu para dentro do estabelecimento, o que levantou suspeita e a reforçou a necessidade da atuação policial.

Em busca no interior do bar foram encontrados escondidos em uma sapateira porções de pasta base de cocaína e maconha e, dentro da bolsa da acusada, havia envelopes para acondicionar a droga e certa
quantia em dinheiro
.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SINARA DOS SANTOS COSTA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação da denunciada para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores
termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se a acusada nas penas legais.”
(ID 262814284)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A defesa requer a absolvição da apelante ou, alternativamente, a desclassificação da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à efetiva prática de mercancia ilícita.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 262814256), pelo auto de apreensão e exibição (ID 262814259), pelo laudo de constatação preliminar (ID 262814274) e pelo laudo pericial definitivo (ID 262814760), os quais atestam a presença de pasta base de cocaína, em quantidade aproximada de 255g, e de maconha, em quantidade aproximada de 53g, substâncias entorpecentes proscritas pelo ordenamento jurídico.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge de forma cristalina dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais.

Em juízo, o policial militar Ivan do Carmo Gomes narrou que, após denúncia de tráfico de drogas no
"Bar Girassol"
, procedeu à abordagem de um indivíduo que saía do local, de nome Ednaldo, que portava porção de pasta base de cocaína. Observou que a apelante, ao visualizar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e adentrou rapidamente o estabelecimento. Durante a busca interna, localizou uma sapateira contendo porções fracionadas de pasta base de cocaína, uma
quantia em dinheiro
trocado e, dentro da bolsa da ré, invólucros próprios para embalar drogas. Relatou ainda que a apelante confessou utilizar o bar como fachada para o tráfico
.

O policial Wesley Ferreira da Silva corroborou integralmente o relato anterior, destacando que o estabelecimento era conhecido pelas guarnições como ponto de tráfico, sendo frequente a abordagem de usuários nas imediações. Confirmou, ainda, que a apelante admitiu a prática ilícita e relatou que, mesmo após ser posta em liberdade, voltou a ser presa pelo mesmo delito, no mesmo local.

Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o
decreto condenatório

(STJ - AREsp 2419814/MG, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
28/04/2025).

Enunciado n. 8 do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tais elementos, aliados à apreensão de significativa quantidade de droga, à existência de apetrechos para fracionamento e à circunstância de venda simulada sob disfarce de estabelecimento comercial, afastam qualquer dúvida quanto à destinação mercantil do entorpecente.

A versão defensiva, restrita à alegação de ser mera usuária, revela-se isolada, contraditória e desprovida de amparo nos elementos de convicção dos autos. Em juízo, a apelante modificou sua versão inicial, caindo em contradições acerca da quantidade e da natureza das drogas que alegadamente lhe pertenciam.

Assim, diante da existência de elementos probatórios suficientes nos autos a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela ré, a condenação mostrava-se necessária, sendo incabível a absolvição por ausência de provas.

Com efeito:

“A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva”.
(STJ - HC 815214/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
15/04/2025)

Cumpre salientar
que “
é desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas- "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer" - para que haja a consumação do ilícito penal”
(STJ -
AgRg no AREsp 1015742/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
Djen
27/03/2025
).

Pleiteia a Defesa, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para a infração penal de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

De início, cumpre destacar que a diferenciação entre o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e o crime de porte para consumo pessoal (art. 28) não se dá apenas pela quantidade da substância apreendida, mas, sobretudo, pela finalidade atribuída à posse da droga, a qual deve ser inferida a partir da análise global das circunstâncias do caso concreto, nos termos do §2º do artigo 28 da Lei de Drogas.

O legislador, ciente da complexidade dessa distinção, estabeleceu balizas para a aferição da destinação do entorpecente, determinando que o julgador leve em consideração:
(i) a natureza e quantidade da droga apreendida; (
ii
) o local e condições em que se desenvolveu a ação; (
iii
) as circunstâncias sociais e pessoais do agente; e (
iv
) sua conduta e antecedentes criminais.

No caso em apreço, todos esses vetores interpretativos apontam, de forma inequívoca, para a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando qualquer pretensão de desclassificação:

• A quantidade de droga apreendida — aproximadamente 255 gramas de pasta base de cocaína e 53 gramas de maconha — revela-se substancial, superando em muito o limite usualmente tolerado para consumo pessoal;

• O modo de acondicionamento — com porções fracionadas e invólucros plásticos apropriados — evidencia o intuito de distribuição a terceiros e a prática da mercancia ilícita;

• A apreensão concomitante de cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em cédulas de pequeno valor, reforça a conclusão de atividade voltada ao comércio de entorpecentes, prática característica do tráfico varejista;

• A localização dos entorpecentes no interior de estabelecimento comercial — o denominado "Bar Girassol" —, utilizado como fachada para a traficância, demonstra a existência de uma estrutura mínima organizada para o fomento da atividade criminosa;

• A confissão informal da apelante aos policiais militares, no sentido de que utilizava o local para a venda de drogas, corroborada pelos depoimentos coesos e firmes dos agentes públicos, reforça a destinação mercantil do material apreendido.

Por fim, o fato de a acusada ter sido, posteriormente, novamente presa pela prática do mesmo delito (Auto de Prisão em Flagrante nº 1001389-35.2021.8.11.0050) enfraquece ainda mais a tese de que a droga se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Ademais
, ainda que
a
acusad
a
alegue a condição de usuári
a
, tal fato não elide a configuração do crime de tráfico, conforme pacífica jurisprudência:

“O fato de o agravante ser eventual usuário de drogas não afasta sua responsabilidade penal pelo crime de tráfico nem justifica a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2843764/BA
,
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca
,
Djen
11/04/2025
)

Assim, não obstante o esforço argumentativo da defesa, verifica-se que as circunstâncias dos fatos evidenciam, de forma robusta, que
,
a droga apreendida
,
destinava-se à comercialização, sendo inaplicável a desclassificação pretendida.

Também não prospera o pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
,
uma vez que, além da diversidade de entorpecentes apreendidos, é possível inferir dos autos que a ré utilizava o comércio ilícito como meio de subsistência.

Com efeito, foi novamente presa pela prática do mesmo delito
(
Auto de Prisão em Flagrante nº 1001389-35.2021.8.11.0050)

poucos dias após ter sido beneficiada com a liberdade provisória nestes autos, circunstância que demonstra sua dedicação às atividades criminosas e reiteração delitiva, afastando, assim, a possibilidade de concessão da benesse pleiteada
.

Com efeito:

“A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas”.
(STJ -
AREsp 2419814/MG
,
Ministra Daniela Teixeira
,
DJEN 28/04/2025
)

Portanto, inexiste suporte para a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025